Tribunal: TJES
Processo: 5007316-48.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7316
-
48
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA
-

MM.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
,
c
onforme se depreende tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a de indeferimento, os Magistrados de p
rimeiro grau
fundamentaram de maneira adequada os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, na necessidade de garantir a ordem pública, de modo a impedir novas infrações, o que subjaz inviável o remédio pleiteado.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
delito imputado ao Paciente é de natureza grave, sendo que a medida ora pleiteada não merece prosperar, vez que a credibilidade da ordem pública deve prevalecer neste momento.

4.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007316-48.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7316
-
48
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA
-

MM.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal d
e
C
olatina
.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi
detido em 01 de junho pela polícia militar de Colatina, pela prática do delito contemplado no
art. 33 da Lei 11.343/06
, apesar da já discutida falta de fundamentação e necessidade de se manter a restrição a liberdade anterior a sentença transitada em julgado, a
MMª

J
u
í
z
a
da 1ª Vara de Colatina, acabou por indeferir o pedido de liberdade em favor do Paciente alegando que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são motivos suficientes para se conceder alvará de soltura.

Fundamentando sua decisão nos artigos 311 e 312 do CPP, porém, deve-se questionar tal fundamentação pois inexistem quaisquer indícios que a liberdade do Paciente assombre de alguma forma o curso da ação penal, sua instrução ou sequer a ordem pública, pois conforme é inconteste, a única ação que responde o paciente é a discutida.

Em assim sendo, alega que a manutenção da segregação perante as garantias legais do paciente não encontra justificativa razoável, devendo, por imperativo, ser liberto o paciente, visto que, seu confinamento representa e constitui ônus excessivo e desnecessário a máquina estatal, estando as condições pessoais do Paciente totalmente favoráveis. Registrando-se, também, por relevantíssimo, que o réu, possui, domicílio certo, não foi apreendido em flagrante e os agentes só localizam quantidade destinada ao vício do Paciente, além do valor que pertence a sua madrinha com quem reside e é proveniente de renda lícita, circunstâncias que depõem contra a clausura forçada, a qual deve ser decretada como última ratio, ante a beligerância do réu, inocorrente no caso em apreço. Sabido, ademais, que é vedado julgar por antecipação.

Cabe destacar que da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se amparou no princípio do “fumus boni iuris”, vez que para existência desse, necessários fortes indícios de autoria, o que no presente caso não se vislumbra, pois inexistiu dolo por parte do paciente em transgredir a norma penal. Ademais, não se encontra presente o requisito do “periculum in mora”, que consiste na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Requer, liminarmente, seja concedida a ordem liminar de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a expedição de alvará de soltura.

Decisão ID 1972750, indeferindo o pedido pleiteado.

Informações apresentadas, conforme ID 2014189, consignando que não houve mudança fática capaz de revogar a prisão cautelar.

Parecer da procuradoria de Justiça, ID 2032117, opinando pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7316
-
48
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA
-

MM.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal d
e
C
olatina
.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi
detido em 01 de junho pela polícia militar de Colatina, pela prática do delito contemplado no
art. 33 da Lei 11.343/06
, apesar da já discutida falta de fundamentação e necessidade de se manter a restrição a liberdade anterior a sentença transitada em julgado, a
MMª

J
u
í
z
a
da 1ª Vara de Colatina, acabou por indeferir o pedido de liberdade em favor do Paciente alegando que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são motivos suficientes para se conceder alvará de soltura.

Fundamentando sua decisão nos artigos 311 e 312 do CPP, porém, deve-se questionar tal fundamentação pois inexistem quaisquer indícios que a liberdade do Paciente assombre de alguma forma o curso da ação penal, sua instrução ou sequer a ordem pública, pois conforme é inconteste, a única ação que responde o paciente é a discutida.

Em assim sendo, alega que a manutenção da segregação perante as garantias legais do paciente não encontra justificativa razoável, devendo, por imperativo, ser liberto o paciente, visto que, seu confinamento representa e constitui ônus excessivo e desnecessário a máquina estatal, estando as condições pessoais do Paciente totalmente favoráveis. Registrando-se, também, por relevantíssimo, que o réu, possui, domicílio certo, não foi apreendido em flagrante e os agentes só localizam quantidade destinada ao vício do Paciente, além do valor que pertence a sua madrinha com quem reside e é proveniente de renda lícita, circunstâncias que depõem contra a clausura forçada, a qual deve ser decretada como última ratio, ante a beligerância do réu, inocorrente no caso em apreço. Sabido, ademais, que é vedado julgar por antecipação.

Cabe destacar que da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se amparou no princípio do “fumus boni iuris”, vez que para existência desse, necessários fortes indícios de autoria, o que no presente caso não se vislumbra, pois inexistiu dolo por parte do paciente em transgredir a norma penal. Ademais, não se encontra presente o requisito do “periculum in mora”, que consiste na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Requer, liminarmente, seja concedida a ordem liminar de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a expedição de alvará de soltura.

Decisão ID 1972750, indeferindo o pedido pleiteado.

Informações apresentadas, conforme ID 2014189, consignando que não houve mudança fática capaz de revogar a prisão cautelar.

Parecer da procuradoria de Justiça, ID 2032117, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

S
egundo consta
nos autos,
do incluso inquérito policial, no dia 01 de junho de 2021, por volta das 18h37min, na Rua Oscar Veloso, Bairro Operário, Colatina, LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI, ora denunciado, expunha à venda e mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 12,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante o patrulhamento tático, os policiais militares se deslocaram até o endereço supra, pois receberam uma denúncia com alguns
prints
de um conhecido chamado Lucas Henrique Malagutti, pela qual o mesmo estava anunciando maconha em seu status do whatsapp.

Ao chegarem ao local, além da maconha encontraram a quantia de R$ 1.675,00
(mil seiscentos e setenta e cinco reais)
em notas variadas, juntamente com cartões de crédito em nome do denunciado, como também comprovantes de depósitos bancários que, juntos somavam a quantia de R$ 5.830,00 (cinco mil oitocentos e trinta reais),
e
um rolo de papel filme.

Diante do exposto, incorreu o paciente nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

É de comezinha sabença que
a possibilidade de responder o processo em liberdade é viável caso não se vislumbre a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do art. 312, CPP, o que não se verifica no caso em apreço.

Isto porque, constato que a prisão preventiva fora justificada nos moldes do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, considerando presente os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, estando presente a gravidade do crime, considerando a quantidade de maconha apreendida, além de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, de modo que evidencia a periculosidade do Paciente na sociedade.

In casu
, trata-se do grave crime de tráfico de drogas, cuja atividade policial logrou êxito em apreender drogas, dinheiro, depósitos bancários, além de material normalmente utilizado para embalar entorpecentes.

Conforme se depreende tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a de indeferimento, os Magistrados de primeiro grau fundamentaram de maneira adequada os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, na necessidade de garantir a ordem pública, de modo a impedir novas infrações, o que subjaz inviável o remédio pleiteado.

Assim, diversamente do alegado na impetração, as razões invocadas pela Autoridade Judiciária subscritora das referidas decisões são suficientes e adequadas ao respaldo da medida extrema, vez que demonstram a presença e persistência dos pressupostos insertos no artigo 312 e art. 313, I, ambos, do Código de Processo Penal.

Ainda, cumpre ressaltar que, reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Superiores ser plenamente cabível manter a segregação cautelar pela gravidade do crime cometido, sobretudo para cessar a reiteração criminosa, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, o que é o caso dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o
qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário

que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, porquanto, das provas amealhadas na fase inquisitorial, "se constataria a ativa participação do acusado na traficância, no armazenamento de armas (inclusive a submetralhadora fora encontrada na residência de seu pai) e no planejamento de assaltos a bancos"
. 3. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 655.209; Proc. 2021/0091249-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021) (grifei).

Na espécie, não obstante haja certidão de que o paciente não possui registros criminais, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

A
demais, consoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
"
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020)
,
sendo este o caso dos autos.

Desse modo, o delito imputado ao Paciente é de natureza grave, sendo que a medida ora pleiteada não merece prosperar, vez que a credibilidade da ordem pública deve prevalecer neste momento.

Nota-se, por fim, que a aplicação de umas das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal não se revela adequada no presente momento, e tampouco proporcional à hipótese dos autos.

À luz de tais considerações
,
conheço da impetração, mas para
DENEG
AR
A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
7316
-
48
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
C
OLATINA
-

MM.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
,
c
onforme se depreende tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a de indeferimento, os Magistrados de p
rimeiro grau
fundamentaram de maneira adequada os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, na necessidade de garantir a ordem pública, de modo a impedir novas infrações, o que subjaz inviável o remédio pleiteado.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes
in casu
os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

3
.

O
delito imputado ao Paciente é de natureza grave, sendo que a medida ora pleiteada não merece prosperar, vez que a credibilidade da ordem pública deve prevalecer neste momento.

4.
O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.